Tribunal: STF
Processo: RE 603144
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. MUDANÇA DE 
   NOMENCLATURA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA STF 279.

1.	O 
   acórdão recorrido decidiu a lide com base na legislação 
   infraconstitucional. Inadmissível o recurso extraordinário, 
   porquanto a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria 
   reflexa. 
2. 	Decidir de maneira diferente do que deliberado pelo 
   tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas da causa, o 
   que é afastado pela incidência da Súmula STF 279. 
3.	Agravo 
   regimental improvido.